Tribunal: TJES
Processo: 0005355-91.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005355-91.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: ANDRE SIRTOLI BOF

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005355-91.2013.8.08.0048

A
G
V
TE
:
GOLDFARB 8 EMPRRENDIMENTO IMOBILIÁRIO

A
GVDO
:
A
NDRÉ SIRTOLI BOF

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA PELO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Goldfarb 8 Empreendimento Imobiliário contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por André Sirtoli Bof em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão do atraso na entrega da unidade habitacional e da área de lazer, com pedido de repetição de indébito, nulidade de cláusulas contratuais e antecipação de tutela. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva quanto à devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão monocrática por alegada violação ao princípio da colegialidade; (ii) definir a legitimidade passiva da incorporadora para restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem; e (iii) estabelecer a presença de dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de julgamento monocrático pelo relator, prevista no art. 932, III e IV, do CPC, não configura nulidade quando há reapreciação da matéria pelo colegiado, mediante interposição de agravo interno, superando eventual afronta ao princípio da colegialidade.

Conforme a tese firmada no Tema 939 dos Recursos Repetitivos do STJ, a incorporadora é parte legítima para responder pela restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem quando há alegação de prática abusiva na transferência do encargo ao consumidor.

No caso, ficou comprovado que o consumidor não foi previamente informado sobre o pagamento da comissão de corretagem, configurando violação ao dever de informação e justificando a restituição simples do valor de R$ 3.153,00.

O atraso de aproximadamente dois anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando violação da legítima expectativa do consumidor e gerando situação de angústia e desequilíbrio contratual, apta a ensejar indenização por danos morais.

O valor arbitrado a título de dano moral — R$ 5.000,00 — atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o grau de culpa da construtora, a extensão do dano e precedentes jurisprudenciais semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reapreciação do mérito recursal pelo colegiado, por meio de agravo interno, afasta a alegada nulidade de decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC.

A incorporadora é parte legítima para responder pela restituição da comissão de corretagem quando não demonstrado o dever de informação ao consumidor, nos termos do Tema 939/STJ.

O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável, especialmente quando ultrapassa o prazo contratual e o período de tolerância.

O valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III e IV; art. 1.021, § 1º; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.746.239/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 06.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.818.900/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 939; TJES, Apelação Cível n. 0005082-84.2017.8.08.0012, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Cível n. 0027648-59.2015.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 30.11.2023; TJES, Apelação Cível n. 0017119-11.2012.8.08.0048, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005355-91.2013.8.08.0048

A
G
V
TE
:
GOLDFARB 8 EMPRRENDIMENTO IMOBILIÁRIO

A
GVDO
:
A
NDRÉ SIRTOLI BOF

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo interno
interposto por
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
,
eis que inconformad
a
com a decisão monocrática de Id nº
9585824

que negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais pelo atraso na entrega da unidade e da área comum de lazer, repetição de indébito, nulidade de cláusulas contratuais e antecipação de tutela”
ajuizada por
ANDRÉ SIRTOLI BOF.

Nas suas razões
(Id
10031245
), em apertada síntese, aduz
pela impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação,
porquanto violada a
colegialidade e a ampla defesa.

Assim, requer o provimento do recurso,
para que seja a apelação cível julgada pelo colegiado, bem como
reconhecer a
sua
ilegitimidade passiva, no que tange à devolução de valores a título de taxa de corretagem
e, outrossim,
afastar a
sua
condenação
ao pagamento de danos morais.

Quanto ao primeiro fundamento,
a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via d
o agravo do interno
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III E IV, DO CPC. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. Não há falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados no âmbito desta Corte Superior, porquanto, conforme disposto no art. 932, III e IV, alíneas a e b, do CPC, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com alicerce em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante deste Sodalício Superior, como na presente hipótese. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade do decisório monocrático por alegada ofensa ao princípio da colegialidade.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.746.239/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...].
4. O relator do STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo interno, não havendo violação do princípio da colegialidade.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.818.900/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Portanto,

a eventual nulidade do julgamento monocrático tal qual sustentado pelo agravante resta superada, neste momento, diante do pronunciamento deste colegiado sobre a matéria ora em debate.

A seguir, inconforma-se a Agravante quanto a decisão monocrática que manteve a sentença proferida
nos autos da “
ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais pelo atraso na entrega da unidade e da área comum de lazer, repetição de indébito, nulidade de cláusulas contratuais e antecipação de tutela”
ajuizada por
A
NDRÉ SIRTOLI BOF
que, dentre outras, condenou-lhe a restituir
os valores desembolsados
pelo agravado
a título de comissão de corretagem, no montante de R$3.153,00 (três mil cento e cinquenta e três reais), devidamente atualizados, com juros a contar da citação e correção monetária do desembolso, na forma simples;
bem como
ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor total de R$ R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Quanto à restituição dos valores de comissão de corretagem, defende a

sua ilegitimidade passiva para devolução do valor pago a título de comissão de corretagem,
uma vez que eles foram realizados a terceiro.

Contudo, o Superior Tribunal da Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, fixou a tese
de
“
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.”
(Tema 939).

E
esse foi o caso dos autos, porquanto a devolução foi motivada pela violação do dever de informação ao consumidor, considerando que o agravado não foi devidamente cientificado dos valores que seriam pagos a título de comissão de corretagem.

Por conseguinte, de rigor a manutenção da condenação da A
gravante
à
restituição dos valores desembolsados a título de comissão de corretagem pelo A
gravado
, no montante de R$3.153,00 (três mil cento e cinquenta e três reais), devidamente atualizados, com juros a contar da citação e correção monetária do desembolso, na forma simples.

Por fim, com relação aos danos morais,
entendo que
n
ão se mostra razoável nem proporcional permitir que se alongue genérica e substancialmente o prazo original de entrega do imóvel, sem qualquer justificativa plausível, colocando o consumidor em situação de extrema insegurança e desequilíbrio contratual.

Ora, a presente contenda, em que

extrapol
ado

em aproximadamente dois (02) anos
o prazo para a entrega do bem,
a toda evidência,,
ão se traduz, em sua inteireza, em um simples inadimplemento contratual, mas da violação de uma expectativa da aquisição de um imóvel, objeto de desejo de todo e qualquer cidadão brasileiro, o que não pode ser desprezado para a aferição da existência ou não do dano.

Não se pode descurar que além do inadimplemento contratual por parte da construtora, os adquirentes ainda foram obrigados a amargar os custos do mencionado atraso, sem que lhes fosse dada qualquer justificativa.

Ademais,
ao adquirir um imóvel o seu comprador projet
a-lhe
incontáveis
sonhos e
expectativas,
assim,
sua frustração ou postergação
do gozo
sem qualquer justificativa plausível
da parte adversa, a qual lhe exige estrita observância contratual, não pode residir apenas no campo do mero aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que por ser suficiente para compensar o dano suportado pelo autor, sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como em harmonia com julgados análogos deste órgão fracionário.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
[...].
3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ.
4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Maioria de votos.
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005082-84.2017.8.08.0012, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data:
14/12/2023
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVER DE INDENIZAR. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE COMPRADOR. ALUGUÉIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos casos de descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em virtude de atraso na entrega da obra, o prejuízo do promitente-comprador é presumido. Precedentes STJ e TJES. II. Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, cabível a condenação por lucros cessantes. III. Eventuais embaraços na construção são fatores que se inserem no risco da atividade desenvolvida, não constituindo argumento capaz de infirmar a responsabilidade do promitente vendedor pelo cumprimento do contrato. IV. Na esteira da jurisprudência pátria, o atraso longo e injustificado para entrega do bem, ultrapassa o mero dissabor e configura fato hábil a ensejar danos morais.
V. Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, de rigor a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0027648-59.2015.8.08.0024, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data: 30/Nov/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO – PRECEDENTES – RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES DEVIDO – VALOR PAGO A TÍTULO DE ALUGUEL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
[...].

6) É cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano quando o atraso na entrega do imóvel for extraordinário, como reiteradamente vem decidindo este egrégio Órgão Colegiado. 7) Foi necessária a propositura de ação judicial pelos autores e, em seu bojo, a obtenção de liminar em prol de sua imissão na posse do imóvel, que só ocorreu em 21/09/2012, por força de determinação judicial, não obstante a previsão contratual de que ocorreria a entrega das chaves da unidade adquirida em 30/07/2011; logo, ainda que considerado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, configurar-se-ia um atraso de aproximadamente 8 (oito) meses para que os autores obtivessem a posse do imóvel, o que é deveras excessivo. 8) No que se refere ao quantum indenizatório, a dimensão do atraso deve repercutir no montante a ser fixado, ou seja, quanto maior o atraso, maior deverá ser a condenação, sem prejuízo, evidentemente, da análise das circunstâncias fáticas que porventura sejam alegadas ao ser postulado o ressarcimento a esse título. 9) Levando em consideração o porte econômico da requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências que foram geradas para os autores e os valores arbitrados em precedentes similares, deve a indenização ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal qual arbitrado na sentença.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017119-11.2012.8.08.0048, Relator
a
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data:
09/04/2024
)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.